Tribunal: TJPA
Processo: 0806922-76.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806922-76.2022.8.14.0005

APELANTE: NIZONEIDE DA COSTA MOREIRA, OLGA NAZARE PIRES, OSVALDINA PAIVA PACHECO, OZEIAS DOS SANTOS FERNANDES, PEDRO FERREIRA BARROSO FILHO, PEDRO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA, RAIMUNDA DOS SANTOS ARAGAO, RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE REIS, REGINA CELIA DA SILVA FERREIRA, REGINALDO DOS SANTOS COSTA, RITA DE CASSIA LOBATO BRAGA, ROBERTO DE ASSUNCAO DUARTE, ROZELMA DA SILVA BARBOSA, SALVADOR PIRES DUARTE, SANTINA DE NASCIMENTO POMBO, ROBERTO RODRIGUES BRAGA, ROBSON GOMES PEREIRA, ROSA MARIA CARDOSO LIMA, ROSANA NUNES PIRES, ROSANGELA DA SILVA COSTA, ROSIENE DUARTE DOS SANTOS, ROSILENE BRITO DOS SANTOS, ROSINEY DOS SANTOS ARAGAO, ROSIVALDO OLIVEIRA CAMBUI, ROSIVAN CARVALHO RODRIGUES, ROZANE FERREIRA BARROS, ROZANGELA ALVES FERNANDES, SEBASTIANA NASCIMENTO FAGUNDES, SENIRA MARIA FUZIEL LIMA, SILAS DE PAULA NOGUEIRA, SILEY BARBOSA GOULARTE, SIMIEL MONTE DA SILVA, SIRLENE DE MATOS BARBOSA, SOCORRO FROZ LACERDA, SONIA MARIA DE OLIVEIRA DE ANDRADE, SUELANY DA SILVA SANTOS, TATIANE DA COSTA LOUREIRO, TEODORA GIL, VALCINEI BARBOSA BRAGA, VALCINHO BARBOSA BRAGA, VALDERI LOBATO DOS SANTOS, VALDINEI PIRES NUNES, VALDINEIA TRINDADE DUARTE, VALDINES DE SOUZA MENDONCA, VALDRIANE RAMOS PEREIRA, VALTER PUREZA DE SOUZA, VANDERLEIA ALMEIDA, VANDERLEIA LOBATO FERREIRA, VANDISON GAMA DOS SANTOS, VANESSA NASCIMENTO SILVA, VANUBIA DUARTE DA SILVA, VARLETE SAMPAIO GARCIA, VENILSON PESSOA DA SILVA, VICENTE TENORIO DA SILVA, VINICIUS SANTIAGO SOUTO, WAGNER DE FREITAS GOULART, WALDELI VIEIRA DUARTE, WALDEMAR PEDRADO DE SOUSA, WALDENILZA PEREIRA DOS SANTOS, WALDENIR MOURA EVANGELISTA, WALDICLEIA DOS SANTOS DUARTE, WALDILENI RAMOS, WALDIR GOMES ARAGAO, WALDIR TENORIO GOMES, WALDIRENE SALES XAVIER, WALDIVINO GOMES PEREIRA, WALDOMIRO TENORIO DOS SANTOS, WANDA MONTEIRO NAZARE, WANDERLEA DE CASTRO PINHEIRO, WANDSON CARDOSO DA SILVA, WASHINGTON DUARTE DOS SANTOS, WELLINGTON BRAGA MATOS, WEMERSON RIBEIRO BENAION, WEVERSON PANTOJA DE VASCONCELOS, WILLIAMS JOSE PONTES FILHO, WILMA PATKA, WILSON SOARES SANCHES, ZECIVALDO LACERDA CALDEIRA, ZEDEQUIAS FERREIRA MOURA, ZENILDO BRITO VIANA, ZENILDO DOS SANTOS FURTADO, ZENILDO LOPES DO NASCIMENTO, ZENILDO MATOS FERNANDES, ZENILTON LIMA DE ANDRADE, ZEQUIAS PEREIRA DA SILVA, ZEZILDO CONCEICAO DE LIMA, ZILDA COUTINHO DE ARAGAO, ZILDA MACHADO LOBATO, ZILDO DUARTE DO NASCIMENTO, ZILDO LIMA BARBOSA, ZILLIAN TELES LIMA, ZILMA DAS GRACAS CONCEICAO, ZILTO CONCEICAO DE LIMA, ZINAURO TELES LIMA, ZITO CARLOS ALVES MARQUES, ZIVALDA DA SILVA LIMA, ZIZIANE TELES LIMA, ZUILA CARVALHO DE ANDRADE, ZILMA RAMOS MARTINS, ODEILZA DUARTE MACIEL

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE USINA HIDRELÉTRICA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por pescadores artesanais contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Norte Energia S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou o mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC. Os autores alegam prejuízos decorrentes da redução do pescado e mortandade de peixes na região da Volta Grande do Xingu, atribuídos à construção e operação da UHE Belo Monte, pleiteando indenização por danos materiais, morais e existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória dos apelantes está prescrita, considerando o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil e o termo inicial da contagem à luz da teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional trienal às ações de reparação civil por danos materiais e morais decorrentes de alegados danos ambientais, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil e a jurisprudência do STJ.

4.

O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do dano e de suas consequências pelo titular do direito, nos termos da teoria da
actio
nata.

5.

Os próprios autores indicam que tinham conhecimento dos alegados prejuízos desde, ao menos, 29/05/2016, quando reportagem amplamente divulgada evidenciou os impactos da UHE Belo Monte, caracterizando fato público e notório.

6.

A ação foi ajuizada apenas em 09/11/2022, após o transcurso do prazo prescricional de três anos, configurando a prescrição da pretensão indenizatória.

7.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que fixa o termo inicial da prescrição na data da ciência do dano em casos de impactos decorrentes de usinas hidrelétricas.

8.

Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão apreciou adequadamente a controvérsia e aplicou o entendimento jurídico pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias por danos decorrentes de atividade de usina hidrelétrica.

2.

O termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca do dano e de suas consequências, conforme a teoria da
actio nata
.

3.

A ampla divulgação pública do evento danoso pode caracterizar a ciência inequívoca para fins de início do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 206, § 3º, V; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.183.454/MA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.09.2025; STJ, REsp nº 2.207.557/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.735.225/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.06.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de março a 06 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Nizoneide da Costa Moreira e outros,

manifestando seus inconformismos com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de
Norte Energia S/A,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, consequentemente, resolveu o mérito da referida ação, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

Historiando os fatos, os apelantes ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são pescadores residentes e domiciliados no município de Porto de Moz em uma da área de entorno da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sustentando que, em razão da construção e da operação do empreendimento energético, teriam sofrido severas interferências no exercício regular de suas atividades profissionais.

Afirmaram que houve seca na denominada “Volta Grande do Xingu”, com a noticiada mortandade de 16,2 (dezesseis vírgula duas) toneladas de peixes, fato que, segundo alegaram, motivou o ajuizamento de mais de 20 (vinte) ações civis públicas pelo Ministério Público Federal. Aduziram a existência de responsabilidade objetiva da empreendedora ambiental, defendendo que os danos seriam incontroversos, inclusive diante de autuações realizadas pelo IBAMA em decorrência do episódio de mortandade de peixes.

Noticiaram, ainda, a existência de estudos do ICMBIO que apontariam redução significativa do pescado, bem como reportagem veiculada no programa “Fantástico”, no ano de 2016, além de matéria publicada pelo veículo “Infoamazônia”, as quais, segundo sustentaram, corroborariam a tese de que a atividade empresarial da requerida teria provocado impacto ambiental direto e contínuo na atividade pesqueira artesanal.

Sustentaram que todos os pescadores teriam experimentado danos materiais lineares, decorrentes da diminuição do volume de pescado e da consequente redução de renda, além de lucros cessantes estimados no patamar de 01 (um) salário mínimo por pescador. Pleitearam, igualmente, indenização por danos morais e existenciais no montante correspondente a 100 (cem) salários mínimos para cada autor. Requereram, ainda, a inversão do ônus da prova e atribuíram à causa o valor de R$ 18.400.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o decisum incorreu em
error in judicando
e
error in procedendo
, ao desconsiderar o conjunto probatório colacionado aos autos e ao afastar a incidência da responsabilidade objetiva ambiental.

Inicialmente, alegaram a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação adequada, aduzindo que o Juízo a quo teria deixado de apreciar provas relevantes e argumentos centrais da controvérsia, especialmente aqueles relacionados às autuações ambientais, aos estudos técnicos mencionados e às reportagens juntadas aos autos. Defenderam que a decisão teria violado o disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do devido processo legal.

Posteriormente, no mérito, reiteraram a tese de responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal e na legislação ambiental aplicável, sustentando que a atividade de geração de energia elétrica em larga escala configura atividade de risco, ensejando a aplicação da teoria do risco integral.

Argumentaram que a mortandade de peixes, amplamente noticiada e objeto de autuações por órgãos ambientais, constituiria prova inequívoca do nexo causal entre a atividade da apelada e os danos experimentados pelos pescadores. Aduziram que a redução do pescado comprometeu diretamente a subsistência das famílias envolvidas, configurando não apenas dano material, mas também dano moral e existencial, ante a violação à dignidade humana e ao direito ao trabalho.

Sustentaram que os danos materiais deveriam ser reconhecidos de forma linear, diante da homogeneidade da categoria profissional atingida, defendendo a fixação de indenização correspondente aos lucros cessantes no importe de 01 (um) salário mínimo mensal para cada pescador, além de compensação por danos morais no equivalente a 100 (cem) salários mínimos por autor.

Por fim, requereram a reforma integral da sentença, com o julgamento procedente dos pedidos iniciais, condenando-se a apelada ao pagamento das indenizações postuladas, bem como à inversão do ônus da prova e à condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, Norte Energia S/A defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que o decisum foi proferido em consonância com os postulados do direito pátrio e com a jurisprudência aplicável à matéria. Argumentou que a pretensão indenizatória foi deduzida por cerca de cem pessoas, todas qualificadas como pescadores residentes na área de entorno da UHE Belo Monte, e que as alegações iniciais se ampararam, essencialmente, em reportagens e notícias jornalísticas, sem a comprovação individualizada dos danos alegados.

Afirmou que não restou demonstrado o nexo causal entre a atividade da concessionária e os prejuízos supostamente experimentados, tampouco a existência de danos materiais e morais individualizados. Sustentou que a responsabilidade civil ambiental exige a comprovação do dano e do nexo causal, não sendo suficiente a mera invocação genérica de eventos ambientais. Defendeu, ainda, a improcedência dos pedidos indenizatórios por ausência de prova mínima do alegado prejuízo.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, ofertou parecer nos autos, pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos apelantes em desfavor de
Norte Energia S/A
,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, consequentemente, resolveu o mérito da referida ação, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida foi corretamente proferida, tendo em vista o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça para situações similares ao do presente processo, no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
.

In casu
, os apelantes afirmaram que o
programa “Fantástico” da Rede Globo, exibido no dia 29/05/2016, reportou as transformações maléficas e os evidentes prejuízos dos pescadores e ribeirinhos causados pela Usina Hidrelétrica Belo Monte,
o que demonstra tratar-se de fato público e notório, sendo que seriam até desnecessárias maiores digressões sobre produção de outras provas.

Por conseguinte, efetivamente ocorreu a prescrição do pleito dos apelantes, visto que a presente ação foi ajuizada no dia 09/11/2022, ou seja, já havia transcorrido mais de 03 (três) anos desde a data do evento danoso, conforme preceitua o art. 206, § 3°, inciso V, do CC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO COM BASE NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A controvérsia trata da prescrição da pretensão indenizatória por danos causados pela construção da Usina Hidrelétrica de Estreito, que teria impactado negativamente a atividade pesqueira no Rio Tocantins.

2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o curso do prazo prescricional do direito de buscar reparação pelos danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata, razão por que o recurso especial não merece prosperar em razão do óbice erigido pela Súmula 83/STJ.

3. No caso em análise, o Tribunal de origem registrou de forma expressa que o autor teve ciência dos danos (princípio da actio nata) no momento do represamento das águas, ocorrido em dezembro de 2010, mas apenas ajuizou a ação em maio de 2017, quando já transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002. Modificar essa conclusão, exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.183.454/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS GERADOS NA HIDRELÉTRICA DA PEDRA DO CAVALO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos mroais, em virtude de supostos danos ambientais ocasionados a pescadores/marisqueiros artesanais com a construção de usina hidrelétrica
. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se objetiva a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental inicia-se a partir do conhecimento dos fatos e de suas consequências pelo titular do direito subjetivo.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (REsp n. 2.207.557/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISSÍDIO INTERPRETATIVO NOTÓRIO. OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO ATO E DA EXTENSÃO DOS DANOS (ACTIO NATA). AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de buscar reparação pelos danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem apenas concluiu que a contagem da prescrição começou com o enchimento do reservatório, sem nada fundamentar acerca do conhecimento da parte sobre o impacto ambiental na ocasião. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 1.735.225/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)”

Esse entendimento, igualmente, já foi esposado diversas vezes por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes arestos:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE DANO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PEDRO DUARTE DO PORTO e outros, pescadores artesanais e ribeirinhos, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais supostamente causados pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão indenizatória. Os autores alegaram impactos ambientais e prejuízos à atividade pesqueira decorrentes do empreendimento, requerendo a condenação da NORTE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória dos apelantes, decorrente de danos ambientais supostamente causados pela UHE Belo Monte, encontra-se prescrita, à luz do prazo previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ou se é aplicável o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma, diante da alegada continuidade dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil às ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes da construção e operação de usina hidrelétrica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que os autores tomam ciência inequívoca do fato e da extensão de suas consequências, nos termos da teoria da
actio nata
.

3.

As alegações dos próprios autores revelam conhecimento do evento danoso desde, ao menos, o ano de 2016, conforme demonstrado em suas manifestações e na petição inicial, sendo inequívoca a ciência acerca das transformações ambientais e prejuízos à pesca a partir daquela data.

4.

A pretensão foi ajuizada apenas em novembro de 2022, ultrapassando o prazo trienal legal, o que configura a prescrição do direito de ação.

5.

Afasta-se a alegação de dano contínuo ou permanente, pois o impacto à atividade de pesca decorreu de ato único e concreto — a implementação da UHE e o enchimento do reservatório —, o que caracteriza dano instantâneo de efeitos prolongados, não havendo renovação periódica do ato lesivo.

6.

O reconhecimento tácito de responsabilidade por parte da empresa, mediante reuniões e pagamentos extrajudiciais, não configura renúncia à prescrição nem implica suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, às ações de indenização por danos decorrentes da construção e operação de usina hidrelétrica.

2.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca do fato e de suas consequências, conforme a teoria da
actio nata
.

3.

O dano decorrente da implantação de usina hidrelétrica é considerado instantâneo com efeitos prolongados, não se tratando de dano contínuo para fins de afastamento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC/2015, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.991.961/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 27.01.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.05.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0000975-36.2007.8.14.0123, Rel. Des. José Roberto P. M. B. Júnior, j. 21.09.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0804546-20.2022.8.14.0005, Rel. Des. José Torquato A. de Alencar;
TJPA, Apelação Cível nº 0805692-33.2021.8.14.0005, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806689-79.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/05/2025)

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANA ALICE GOULART FERREIRA e outros contra NORTE ENERGIA S/A visando à reparação por danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Os autores alegam prejuízos econômicos em decorrência da morte de peixes na região do Rio Xingu, que afetou a atividade pesqueira local. A sentença de primeira instância extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, fundamentada no prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reparação por danos ambientais formulado pelos apelantes está prescrito, considerando o prazo trienal aplicável à hipótese e o termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, é aplicável ao caso, em virtude da natureza do dano alegado.

4. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do dano pelos apelantes, sendo este o momento em que se torna possível o exercício da pretensão reparatória, conforme o princípio da
actio nata
.

5. Os elementos constantes nos autos indicam que os apelantes tomaram ciência dos supostos danos ambientais desde 2013, conforme as procurações apresentadas, configurando a prescrição em relação à ação proposta apenas em 2022.

6. A alegada renúncia à prescrição por parte da apelada NORTE ENERGIA S/A, mediante negociações com os pescadores, não se configura, pois tratativas amistosas não representam renúncia expressa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. Precedentes do STJ corroboram o entendimento de que o termo inicial da prescrição em danos causados por hidrelétricas ocorre no momento do enchimento do reservatório ou na data em que se tem ciência inequívoca dos danos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão indenizatória por danos ambientais ocorre no prazo de três anos, contado da data em que a parte autora obtém ciência inequívoca do dano.

2. A simples negociação entre as partes não implica renúncia tácita ao direito de alegar a prescrição.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.753.670/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/10/2019; STJ, AgInt nos EREsp 1811857/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, S1 - Primeira Seção, DJe de 04/06/2021. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807568-86.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024 )

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos
e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/04/2026